Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, I, DO ECA. VERBETE DE SÚMULA N. 383, STJ. FORO DE DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de modificação de guarda e exoneração de alimentos, declinou da competência para processar e julgar a demanda ao Juízo da 1a Vara de Família da Comarca da Ilha do Governador/RJ.
2. Com base nos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC, não deve ser conhecida, em razão da intempestividade, a parte do agravo de instrumento que impugna a decisão interlocutória que indeferiu os pedidos liminares destinados à manutenção das crianças na escola em que estão matriculadas e à suspensão da obrigação de prestar alimentos fixada em outro processo judicial contra o genitor, ora recorrente.
3. Conforme art. 147, I, da Lei n. 8069/1990 (ECA), nas ações que envolvem interesses de crianças ou adolescentes, a competência será determinada, em regra, pelo domicílio dos pais ou responsável. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete de súmula n. 383, segundo o qual a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
4. Em razão da relevante divergência entre as versões dos fatos apresentadas pelas partes e diante dos indícios de irregularidade na mudança da base de moradia dos filhos e do lar de referência definidos em outro processo judicial, mostra-se adequado, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, o declínio da competência para processar e julgar a ação de origem à 1a Vara de Família da Comarca da Ilha do Governador/RJ, Juízo no qual foram fixados os termos que agora se pretende alterar e local onde a genitora dos infantes, ora agravada, tem domicílio.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.